Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. INDEFERIDO. IRMÃO DO SENTENCIADO CADASTRADO COMO VISITANTE DE OUTRO INTERNO. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal asseguram ao preso o direito de receber visitas dos familiares durante o período de encarceramento.

2. A Portaria VEP/DF no 8/2016, ao regulamentar o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, não pode impor limitação geral e abstrata a direito de visita do preso.

3. O fato de o irmão do preso estar cadastrado como visitante de outro interno, por si só, não constitui óbice ao deferimento da visita a seu irmão recluso.

4. Recurso conhecido e provido.